Tribunal: CARF
Processo: 10983.911888/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911888/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.824 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MECÂNICA DE VEÍCULOS PIÇARRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000
PRAZO LEGAL PARA COMPENSAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 91.
O direito à restituição ou à compensação de crédito tributário pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário.
No caso de pedido administrativo de restituição formulado antes de 09 de
junho de 2005, aplica-se o prazo decadencial de 10 (dez) conforme inteligência
da Súmula CARF n.o 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911888/2011-14
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911888/2011-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG), que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, tendo em vista
a apuração no ano-calendário de 2000 do saldo negativo de CSLL, utilizando-o nas Declarações
de Compensação (DCOMP) relacionadas a fls. 25 a 29. A composição do crédito foi detalhada
na DCOMP no 05645.00512.010908.1.7.03-2648 (fls. 2 a 8). Após o exame das compensações
declaradas, a autoridade jurisdicionante não reconheceu o crédito pleiteado, conforme Despacho
Decisório no 005579621, a fls. 9, assim fundamentado:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 166.377,76 Valor na DIPJ: R$ 166.377,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 178.244,45 CSLL
devida: R$ 11.866,69
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
05645.00512.010908.1.7.03-2648
28803.10108.240904.1.7.03-8270
28444.78400.240904.1.7.03-0096
18586.38713.240904.1.7.03-5698
13943.29700.240904.1.7.03-9231
40597.57034.240904.1.7.03-0509
27798.68136.240904.1.7.03-2757
08591.15676.240904.1.7.03-9496
01218.25769.240904.1.3.03-8036
29942.51937.261004.1.3.03-3623
40981.29248.301104.1.3.03-2052
33653.26668.040105.1.3.03-7324
09831.61548.310105.1.7.03-5293
32369.65849.150305.1.3.03-7506
23751.24126.150305.1.3.03-6565
10438.97001.240505.1.3.03-5402
31319.93715.240505.1.3.03-7747
11441.37083.160605.1.3.03-8200
34262.15744.120705.1.3.03-6440
09364.10780.300307.1.3.03-3420
11806.09205.260707.1.3.03-0967
18868.95660.310707.1.3.03-9880
20044.69917.300807.1.3.03-4803
03016.30451.280907.1.3.03-9093
29123.53411.211207.1.3.03-2726;
41964.85930.251007.1.3.03-3894
29303.86131.261107.1.3.03-6300
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/10/2011.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911888/2011-14

De acordo com a o Despacho Decisório - Análise de Crédito, a fls. 23 a 24, as
DCOMP relacionadas abaixo foram, ainda, transmitidas após o prazo legal:

09364.10780.300307.1.3.03-3420
11806.09205.260707.1.3.03-0967
18868.95660.310707.1.3.03-9880
20044.69917.300807.1.3.03-4803
03016.30451.280907.1.3.03-9093
29123.53411.211207.1.3.03-2726
41964.85930.251007.1.3.03-3894 29303.86131.261107.1.3.03-6300

Ciente da decisão em 20 de outubro de 2011 (fls. 10), a interessada apresentou,
em 11 de novembro de 2011, a fls. 11 a 12, manifestação de inconformidade, em que alega o
seguinte:

a) Considerando as informações acima, podemos observar que o valor correto
da CSLL disponível para compensação é de RS. 166.377,76, e não R$.
0,00 (zero), pois o saldo devedor deve corresponder à diferença entre as
parcelas de composição do crédito na DIPJ e a CSLL devida; neste caso, a
diferença entre R$ 178.244,45 e R$. 11.866,69 é R$. 166.377,76, ou ainda,
conforme citado no Despacho Decisório, o saldo disponível é igual às
parcelas confirmadas (R$ 166.377,76), limitado ao somatório das parcelas
na DIPJ deduzida a CSLL devida (R$. 178.244,45 - R$. 11.866,69). Ante
ao exposto, uma vez confirmado o valor do saldo disponível da CSLL, no
montante de R$ 166.377,76 para compensação, solicitamos
a
homologação do PER/DCOMP, objeto da presente manifestação de
conformidade.
b) Além desta situação, que envolve o valor do saldo disponível da
contribuição, acima comprovado, analisando o Detalhamento do Crédito
(documento disponibilizado no endereço www.receita.fazenda.gov.br),
observamos que neste documento existe uma restrição quanto ao prazo
legal para o exercício do direito de utilização do saldo negativo da
contribuição.
c) [...] em relação à questão do prazo para a prescrição do direito de pleitear a
compensação da contribuição, deve ser considerado o disposto na Lei
Complementar no 118 de 09/02/2005, que criou a regra quinquenal para
prescrição do direito à compensação apenas para os casos em que o
pagamento a maior ou indevido tenha ocorrido após 09/06/2005.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911888/2011-14

d) A 1a Seção do Supremo Tribunal de Justiça - STJ - Petição no 5.994 – SC
(2007/0251770-1) - decidiu, através de um incidente de uniformização de
jurisprudência, que a Lei Complementar 118/2005, que estabeleceu a
prescrição de cinco anos para reivindicar tributos indevidamente
recolhidos, só tem efeitos para pagamentos efetuados a partir de sua
eficácia, em 09/06/2005. Para os tributos pagos anteriormente à LC
118/2005, deve ser observada a regra de dez anos.
e) Neste sentido, considerando que a data da apuração do saldo negativo da
CSLL é de 31/12/2000, ou seja, anterior a vigência da LC 118/2005, e
também, considerando que o PER/DCOMP com o demonstrativo de
crédito foi transmitido dentro do prazo legal, devemos entender como
devida toda a compensação da CSLL feita pela empresa, inclusive as
compensações correspondentes aos PER/DCOMP transmitidos durante o
exercício de 2007.

O Acórdão ora Recorrido (02-57.261 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
Prazo legal para compensação de direito creditório.
O direito à restituição ou à compensação de crédito tributário pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data da extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2000 . Saldo Negativo.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
Homologação tácita.
Ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
com o decurso do prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911888/2011-14

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “de acordo com a DCOMP
com demonstrativo do crédito (fls. 4 a 6), as estimativas que compõem o saldo negativo da
contribuinte, no total de R$ 166.377,76, foram compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores. Contudo, conforme fls. 96 a 186, a interessada não declarou tais estimativas em
DCTF. Tampouco comprova nos autos sua extinção. De outro lado, segundo a Ficha 16 da DIPJ,
fls. 42 a 45, somente foi apurada estimativa a pagar para competência de janeiro de 2000 (R$
10.509,55). De qualquer modo, não há provas de que mesmo tal estimativa tenha sido extinta por
pagamento ou compensação, além dela se mostrar inferior à CSLL devida (R$ 11.866,69,
conforme Ficha 17 da DIPJ a fls. 46). Deste modo, não é possível reconhecer o direito creditório
pleiteado.
Quanto às DCOMPs apresentadas fora do prazo aduziu que “O STF ratificou o
posicionamento do STJ quanto à ilegitimidade da aplicação retroativa do artigo 3o da LC no
118, de 2005, mas firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de ações ajuizadas após a
entrada em vigor da LC no 118/2005, isto é, após 09/06/2005, aplica-se o prazo prescricional
quinquenal, ainda que os recolhimentos indevidos tenham ocorrido antes da vigência da
referida lei, ao contrário do que vinha decidindo o STJ.”
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
255 dos autos, alegando em síntese:

a) Aduz que o crédito da CSLL apurado pela Recorrente refere-se ao ano-
calendário de 2000, sendo homologadas as PERD/COMP encaminhadas
até 2005 e não homologadas as PERD/COMP acima relacionadas, em
razão de que, segundo o Fisco, a transmissão das mesmas, no ano de 2007,
estavam fora do prazo legal, conforme constou da razão de decidir da
DRJ;
b) Aduz que a CSLL é um tributo sujeito a lançamento por homologação e,
neste caso, o crédito apurado pela Recorrente refere-se ao ano-calendário
2000. A Lei Complementar 118/2005, em seu art. 3°, fixou a regra da
prescrição quinquenal, para os casos em que o pagamento a maior tenha
ocorrido após 09/06/2005, que não é o caso destes autos”.
c) O crédito do ano de 2000 tinha até 2005 para ser homologado, sob pena
ser considerado homologado tacitamente, como foi o caso. A partir de
2005, teria a Recorrente mais 05 (cinco) anos para requerer a compensação
e, o fez, dentro deste prazo, já no ano de 2007.
d) Desta forma, o crédito da CSLL refere-se ao ano-calendário 2000 e foi
reconhecido pela DRJ, que julgou parcialmente procedente a compensação
do referido crédito, com os débitos apontados nas 18 (dezoito)
PERD/COMP relacionadas ao final do julgamento. Ocorre que, o referido
crédito, que é ANTERIOR LC 118/2005, poderia ser compensado em até
10 anos (5+5), uma vez que o contribuinte tem o prazo de 05 anos para
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911888/2011-14

solicitar a restituição dos valores, contados do decurso do prazo de 05 anos
para homologação. Assim, tinha a Fazenda até o ano de 2005, para
homologar o crédito apontado pela Recorrente no ano 2000 e, fluiria daí, o
prazo quinquenal para o pedido de compensação.
e) Requer o acolhimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, na forma
do art. 33 e seguintes do Decreto 70.235/72 por ser tempestivo, sem a
exigência do arrolamento de bens ou direitos de 30%, destacando que a
presente peça recursal é subscrita por procurador devidamente habilitado
nos autos, através de instrumento de procuração que se junta com a
presente;
f) Que seja provido o presente Recurso Voluntário, uma vez que crédito da
Recorrente é oriundo de CSLL, portanto, um tributo sujeito a lançamento
por homologação, que foi declarado no ano-calendário 2000 (anterior a
Lei Complementar 118/2005), razão pela qual devem ser homologadas as
PERD/COMP relacionadas no item "5.)" supra, todas transmitidas em
2007 posto que, neste caso, o crédito da Recorrente foi homologado de
forma tácita, conforme já decidiu a DRJ, passando a fluir daí (2005), o
prazo quinquenal para os pedidos de compensação, que foram feitos no
ano de 2007, não havendo o que se falar em decurso do prazo legal para o
pedido de compensação;

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado o objeto pendente de litígio se refere às PER/DCOMPs não
homologadas em razão de terem sido transmitidas após o prazo legal. No caso concreto, o crédito
refere-se ao ano-calendário de 2000 e a transmissão ocorreu em 2007.
A questão é simples e resolve-se com a aplicação da Súmula CARF n. 91, de
aplicação obrigatória no âmbito deste CARF:

Súmula CARF no 91:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911888/2011-14

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

A referida súmula reflete o entendimento do STF que ratificou o posicionamento
do STJ quanto à ilegitimidade da aplicação retroativa do artigo 3o. da LC no 118, de 2005, mas
firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de ações ajuizadas após a entrada em vigor
da LC no 118/2005, isto é, após 09/06/2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, ainda
que os recolhimentos indevidos tenham ocorrido antes da vigência da referida lei, ao contrário do
que vinha decidindo o STJ.
Assim é que os fundamentos trazidos em sede recursal restam superados e
prejudicados pela referida súmula. Desta feita, não há como acolher o pleito recursal, razão pela
qual oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital